Tribunal: TJDFT
Processo: 0746266-29.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0746266-29.2023.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: MICHELLE APARECIDA DE ABREU BRITO EIRELI - ME, MICHELLE APARECIDA DE ABREU BRITO DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL S/A contra a sentença de ID 64610070 - ID de origem 204833847 proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação monitória ajuizada em desfavor de MICHELLE APARECIDA DE ABREU BRITO EIRELI – ME e MICHELLE APARECIDA DE ABREU BRITO, julgou o processo extinto sem exame do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Condenou a parte autora ao pagamento das custas e dos honorários, fixados em 10% sobre o valor da causa. Em suas razões recursais de Id. 64610073, o banco apelante sustenta que o princípio da primazia da resolução do mérito impõe ao magistrado decidir o processo resolvendo o mérito, sempre que possível, proporcionando efetividade ao direito constitucional de acesso à justiça (art. 5o, XXXV, da CF) e consagrando a nova sistemática do Código de Processo Civil que prevê a interpretação da lei processual civil em observância aos princípios e garantias constitucionais. Entende configurada a ofensa aos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, maculando de nulidade a r. sentença recorrida, porquanto, na espécie, as partes em momento algum foram instadas a se manifestarem a respeito de apresentar a certidão de óbito e informar o nome e endereço do responsável pelo espólio (inventariante) e habilitá-lo nos autos, se estiver em curso o inventário; ou habilitar todos os herdeiros, se não existir inventário em curso, conforme determinado no Despacho contido no Evento 230. Aduz ser necessária a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, insculpido na norma dos arts. 188 e 277 do CPC, haja vista que a parte apelante teve custos com o processamento do feito, o que renderia ainda mais gastos com a interposição do mesmo processo, mesmas partes, podendo ser resolvido de imediata nessa ação. A parte recorrente teve gastos com custas processuais e honorários advocatícios e a propositura de nova ação fará com que os atos já praticados na presente ação sejam novamente praticados, onerando ainda mais o próprio judiciário. Há nítido interesse da parte recorrente em promover o andamento do feito e obter uma solução definitiva para a demanda. Menciona que, a sentença recorrida, além das ofensas já apontadas, afronta ainda o Princípio da Economia Processual. Argumenta que a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios deve recair sobre os Executados/Apelados, sendo medida que se impõe, necessária reforma da decisão proferida. Afirma que que a r. decisão nega vigência à norma contida no artigo 85, §2o e §8o, do CPC, ao fixar honorários que se revelam manifestamente excessivos diante da baixa complexidade da causa e valor da causa, devendo, portanto, haver a redução dos honorários ou arbitramento em valor fixo adequando-se ao caso. Requer seja recebido e conhecido o presente recurso e, ao final, dado provimento ao apelo para cassar a decisão proferida a fim de determinar o regular prosseguimento do feito, possibilitando a resolução efetiva da demanda. Caso não seja este o entendimento que haja a condenação da parte adversa nos ônus sucumbenciais, ante o princípio da causalidade ou, então, que seja reduzido o valor fixado dos honorários advocatícios e/ou arbitrá-los em valor fixo, por ser medida de Direito e máxima Justiça. Preparo recolhido – ID 64610075. Contrarrazões pelo NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, ante a violação ao Princípio da Dialeticidade e, no mérito, o NÃO PROVIMENTO, mantendo-se incólume a r. sentença, por seus próprios fundamentos – ID 64610080. É o relatório. DECIDO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DA DIALETICIDADE RECURSAL A apelada, em contrarrazões, pugna pelo não conhecimento do recurso, ante a violação ao princípio da dialeticidade. No que diz respeito aos pressupostos recursais, trago a lúmen o disposto no artigo 932 do Código de Processo Civil. In verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” (...) “Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: (...) III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;” Ao seu turno, o RITJDFT dispõe: “Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;” (...) “Art. 251. Distribuída a apelação, o relator: I - dela não conhecerá quando inadmissível, prejudicada ou não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, observados os arts. 932, parágrafo único, e 1.007, §§ 2° e 4°, do Código de Processo Civil;” Quanto à admissibilidade do recurso de apelação, aplica-se o princípio da dialeticidade, segundo o qual é necessária sintonia entre as razões recursais invocadas para a reforma e os fundamentos do julgado recorrido, sob pena de ficar obstado o conhecimento do recurso, ante a ausência de impugnação específica. Em outras palavras, o princípio da dialeticidade impõe à parte o ônus de se contrapor à decisão recorrida, esclarecendo seu desacerto e consignando as razões que eventualmente conduzam à reforma. E, como se sabe, o recurso que não impugna expressamente as razões de decidir contidas no pronunciamento recorrido não merece ser conhecido, por violação ao princípio da dialeticidade, que consiste em [...] um vício de regularidade formal do recurso, na medida em que o recorrente não apresenta contrariedade propriamente ao objeto do recurso (decisão recorrida). Por assim dizer, o recurso não apresenta causa de pedir suficiente à impugnação recursal pretendida. [...] Após a decisão, a relação de dialeticidade se estabelece entre a decisão e o recurso. Este deve necessariamente dialogar criticamente com a primeira. Recurso que não enfrenta a decisão recorrida é uma contradictio in adjecto. O recurso tem sua razão de ser na decisão recorrida, que é o seu objeto, que o justifica, pelo que o enfrentamento da decisão é condição sine qua non ao conhecimento do recurso. Assim, a apelação deverá conter os fundamentos de fato e de direito pelos quais a parte entende que a decisão impugnada deverá ser reformada, sendo, portanto, atribuição da parte recorrente demonstrar os motivos do alegado desacerto da decisão recorrida, pois, ao contrário, não poderá haver o conhecimento do recurso. Pois bem. No caso, verifico que, de fato, o autor, em seu recurso, deixou de atacar especificamente a sentença proferida, se limitando a alegar a violação a princípios de direito processual civil, sem manifestação sobre a causa da extinção sem resolução do mérito do processo, o que representa flagrante violação ao princípio da motivação dos recursos (dialeticidade entre o decidido e o atacado), expresso no art. 1.010, inciso III, do CPC. Verifico que o autor, em suas razões recursais, apenas demonstra inconformismo em relação à sentença proferida, deixando de demonstrar, mesmo que minimamente, eventual equívoco do magistrado atuante na origem. Nesse ponto, destaco que não foram apresentadas impugnações específicas aos fundamentos utilizados pelo Juízo de origem quando da prolação da sentença, ou seja, o recurso interposto não enfrentou a decisão recorrida, sendo, assim, patente a inviabilidade do conhecimento da apelação, por ofensa ao princípio da dialeticidade. Segue precedente nesse mesmo sentido, vejamos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RAZÕES DISSOCIADAS DA SENTEÇA IMPUGNADA. 1. É inepto o apelo que deixa de apresentar os fundamentos de fato e de direito ou que os trazem totalmente desconectados da sentença, impedindo a correta verificação dos limites da irresignação (princípio da dialeticidade). 2. Incumbe à parte recorrente expor as razões do inconformismo e estas, por questão de lógica, só podem referir-se ao contido na decisão vergastada. Ou seja, é imprescindível que sejam explanados os fundamentos de fato e de direito e o pedido de nova decisão. 3. In casu, a apelante não atacou os fundamentos de fato e de direito da sentença vergastada; contentando-se em reproduzir, "ipsis litteris", outras peças processuais juntadas anteriormente. Assim, inexistindo relação entre os argumentos apresentados e a decisão impugnada, impõe-se o não conhecimento do recurso. Precedentes. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1920673, 07189254420228070007, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2024, publicado no PJe: 20/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Pelo exposto, inexistindo relação entre os argumentos apresentados e a sentença impugnada, impõe-se o não conhecimento do recurso. Portanto, ACOLHO a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. Destarte, o recurso não pode ser conhecido, por lhe faltar requisito indispensável à regularidade formal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso. Majoro os honorários de sucumbência, os quais fixo em 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Intimem-se. Brasília, 21 de janeiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator